Tribunal: TJMT
Processo: 1006348-93.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006348-93.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CRIVELARO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 21.191.102/0001-01 (RECORRENTE), CARGOX TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 14.899.142/0003-09 (RECORRENTE), INGRED BUTZ - CPF: 419.710.448-06 (ADVOGADO), RENAN ASSAD BERNARDES - CPF: 373.225.258-25 (ADVOGADO), M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.610.120/0001-03 (RECORRENTE), JESSICA TAISA BERVANGER - CPF: 031.943.561-00 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0422-02 (RECORRENTE), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE BORGES PINHEIRO - CPF: 200.415.350-49 (RECORRIDO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), ROSELENE MEINEN SELINSGE - CPF: 305.397.650-15 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE BORGES PINHEIRO - CPF: 200.415.350-49 (RECORRENTE), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), ROSELENE MEINEN SELINSGE - CPF: 305.397.650-15 (RECORRENTE), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0422-02 (RECORRIDO), CARGOX TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 14.899.142/0003-09 (RECORRIDO), CRIVELARO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 21.191.102/0001-01 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), INGRED BUTZ - CPF: 419.710.448-06 (ADVOGADO), JESSICA TAISA BERVANGER - CPF: 031.943.561-00 (ADVOGADO), M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.610.120/0001-03 (RECORRIDO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), RENAN ASSAD BERNARDES - CPF: 373.225.258-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. AUXÍLIO ESTADIA. APREENSÃO DE CARGA EM POSTO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CONDENAÇÃO. ATRASO NO DESCARREGAMENTO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM O AGENDAMENTO DA CHEGADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Conforme se verifica nos documentos trazidos aos autos, ambas as partes recorrentes integram o negócio jurídico na condição de “proprietário” e “destinatário”, sendo legítimos para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do artigo 5-A, § 2o, da Lei 11.442/2007 e jurisprudência consolidada do TJMT.

2. Não se aplica, no caso concreto, o prazo decadencial do artigo 745 do Código Civil, por se tratar de verba indenizatória regida pela Lei n. 11.442/07.

3. Inexiste previsão legal na Lei n. 11.442/07 sobre o pagamento de auxílio estadia em situações de apreensão de carga em posto fiscal, de modo que a verba está adstrita a atrasos na carga e descarga, conforme artigo 11, §5o, da referida lei.

4. Ausente, nos autos, a comprovação quanto à previsão de data para entrega ou, ainda, prévia notificação de chegada, sendo especialmente necessária em razão da apreensão temporária da carga.

5. O tempo que a parte recorrida aguardou a liberação da carga faz parte do risco inerente da atividade do Transportador Autônomo de Carga (TAC), não havendo elemento que comprove uma situação que ultrapasse as raias da esfera patrimonial e possa justificar a condenação em danos morais.

6. Recursos conhecidos e providos.

R E L A T Ó R I O

Recursos Inominados interpostos contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar as partes reclamadas ao pagamento de R$ 13.707,52 (treze mil setecentos e sete reais e cinquenta e dois centavos) a título de auxílio estadia (i) e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a 1a reclamada-recorrente (
BRF S.A.), preliminarmente, suscita sua ilegitimidade passiva e decadência do direito da parte autora. No mérito, pugna pela reforma da sentença por não ter responsabilidade pela apreensão da carga sofrida pela parte recorrida, assim como pela inexistência de agendamento para descarga.

Já a 2a reclamada-recorrente (M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA) suscita as mesmas preliminares de ilegitimidade passiva e decadência, enquanto no mérito alega inexistência de previsão legal para pagamento auxílio estadia durante o percurso, assim como não comprovação de abalo moral que justifique a condenação em danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006348-93.2021.8.11.0003

Polo Ativo

M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA e outros

Polo Passivo

LUIZ FELIPE BORGES PINHEIRO e outros (3)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Da ilegitimidade passiva.

Em que pese ambas as partes recorrentes alegarem que não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, verifica-se pelos documentos trazidos aos autos que as empresas
BRF S.A. e M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA
fazem parte do negócio jurídico na condição de
destinatário (comprador) e proprietário (vendedor), respectivamente
, o que atrai sua responsabilidade conforme o artigo 5-A, § 2o, da Lei 11.442/2007.

Assim, em atenção ao dispositivo legal mencionado e à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, as empresas
BRF S.A. e M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA
possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – EXCESSO DE HORAS ALÉM DAS CINCO PREVISTAS EM LEI – UTILIZAÇÃO DO VALOR DE R$1,38 (UM REAL E TRINTA E OITO CENTAVOS) COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO, POR APLICAÇÃO DA LEI 11.442/2007 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Segundo o STJ, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei no. 11.442/2007, mas sim o quinquenal do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, quando a obrigação
encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexistir tal previsão.

“O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. [...]
Precedentes.(TJ-MT 00039347220148110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020)”

Não desconstituída a prova documental que demonstra o excesso de horas além do previsto na Lei no 11.442/2007 (que dispunha sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no aguardo do descarregamento de caminhões, há se manter a sentença que reconheceu o direito à indenização pelas horas ultrapassadas, observado o percentual estabelecido pela legislação vigente na época do fato.

(N.U 1003421-62.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado no DJE 27/11/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS – PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO ACOLHIDA – RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – LEI 11.442/07 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva da tomadora de serviço.

2. Se há efetiva demonstração nos autos de que houve atraso no descarregamento das mercadorias que se transportava, a empresa deve efetuar o depósito da quantia referentes às diárias nos valores apurados em observância dos limites definidos pela Lei no 11.442/2007, pelo período em que os caminhões permaneceram parados, por falta de autorização para descarregamento.

3 - A recorrente não se desincumbindo do seu ônus de prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II do CPC).

4. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(N.U 1009532-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 29/01/2024)

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais do Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE POR FUNDAMENTAÇAO DEFICIENTE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE DE CARGA. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO SUBCONTRATADO. DEMORA NO DESCARREGAMENTO – PLEITO DE ESTADIAS E DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. DEMORA DESCARREGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONTRATANTE E DESTINATÁRIO DA CARGA. ESTADIAS DEVIDAS. TEMPO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Responsabilidade pelo pagamento do frete entre a contratante, subcontratante, cossignatário e proprietário da carga, é solidária, nos termos do art. 5-A, § 2o, da Lei 11.442/07.2. O Denominado "tempo de espera" (de descarregamento da mercadoria) está compreendido no frete, porque incluído na jornada deste serviço, de modo que as pessoas mencionadas no § 2o do citado dispositivo são responsáveis pelo pagamento desse período ao transportador autônomo de carga.3. No caso dos autos, inconteste que a parte promovente, durante o cumprimento do contrato, permaneceu por 05 dias para conclusão do processo de descarregamento. Nesse sentido, em razão do período de permanência ter extrapolado o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existe o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1014963-38.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA - NÃO PROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC – RECURSO E CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nas ações de competência dos Juizados Especiais o foro competente para processar e julgar a demanda, nos termos do artigo 4o, I c/c parágrafo único da Lei no 9.099/95 é o foro de domicilio do autor ou, a critério deste, o local onde o réu exerce atividade ou mantenha filial, agência, sucursal ou escritório. Havendo comprovação de que há sede/filial em Rondonópolis, de rigor a rejeição da preliminar, ainda mais por se tratar de escolha do autor.

2. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

3. Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

4. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1014386-60.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

Por essas razões,
rejeito
a preliminar arguida por ambas as partes recorrentes.

VOTO – PREJUDICIAL

(i) Da decadência.

No caso, trata-se de situação regida pela Lei n. 11.442/07 (auxílio estadia), motivo pela qual não se aplica o prazo decadencial previsto no artigo 745
[1]
do Código Civil, cujo teor trata de indenização por prejuízo motivado por informação inexata ou falsa descrição em documento, o que não se discute nos autos.

Como sabido, as "tutelas condenatórias sujeitam-se a prazos prescricionais, enquanto aquelas constitutivas (positivas ou negativas) se sujeitam a prazos decadenciais. Noutro passo, as tutelas meramente declaratórias e as constitutivas sem previsão de prazo em lei não se sujeitam a prazo prescricional ou decadencial" (REsp 1.472.866/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/10/2015).

Assim, tendo em vista a ausência de previsão específica quanto ao prazo decadencial para discussão acerca do Auxílio Estadia, aplica-se o prazo prescricional previsto no artigo 206, § 3o, V, do Código Civil (03 anos), por se tratar de reparação civil, cuja fluência não se convalidou.

Feitas essas considerações,
rejeito
a prejudicial suscitada.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de a parte autora, ora recorrida, receber a indenização prevista no artigo 11, § 5o, da Lei 11.442/2007 pelo tempo que ficou parada na fiscalização (i) e por atraso para descarregamento (ii).

Noticia a inicial que a parte recorrida é prestadora de serviço de transporte de cargas e que foi subcontratada pela empresa
CRIVELARO TRANSPORTES LTDA – ME (RODOGRÃOS)
para realizar o transporte de carga, com origem na cidade de Sorriso/MT e posterior descarregamento em Toledo/PR..

Narra que o veículo de placas IKL-5595 foi carregado com 37.280 kg de grãos no dia 01/04/2020.

No dia 02/04/2020, já seguindo o trajeto contratado, foi parado em posto de fiscalização para verificação dos documentos, momento em que foram constatadas irregularidades na emissão da Nota Fiscal correspondente à carga sendo transportada, o que resultou na apreensão da carga.

Somente no dia 09/04/2020 foi possível prosseguir com a viagem, após decisão liminar nos autos de n. 1002178-98.2020.8.11.0040, resultando na chegada ao destino apenas as 10h00min do dia 12/04/2020.

Relata que o descarregamento só se deu às 15h19min do dia 14/04/2020, em desacordo com as determinações do artigo 11, § 5o, da Lei 11.442/2007, que prevê prazo máximo de 05 (cinco) horas para descarregamento após a chegada ao local.

Pois bem.

Do auxílio estadia referente ao período parado na fiscalização.
Em que pese o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, verifico que há necessidade de reforma. Explico.

A Lei n. 11.442/2007 prevê a verba indenizatória do “Auxílio Estadia” nos seguintes termos:

Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1
o
O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.

[...]

§ 5
o
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

§ 6
o
A importância de que trata o § 5
o
será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.

Ao analisar o dispositivo, é claríssima a previsão do “Auxílio Estadia” tão somente nos casos em que tenha ocorrido atraso comprovado na carga ou descarga da mercadoria, o que não ocorreu nesse primeiro momento. A hipótese de indenização pelo tempo que ficou parado no posto de fiscalização não possui qualquer base na Lei n. 11.442/07.

No caso, para reivindicar qualquer indenização pelo prejuízo sofrido em razão do período que a carga ficou parada no posto de fiscalização, seria o caso de aplicar o artigo 745 do Código Civil, não o artigo 11, §5o, da Lei n. 11.442/07.

Do auxílio estadia referente ao atraso no descarregamento.
Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

Entre os documentos acostados na inicial, constam: (i) Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE - id. 181442743) e (ii) Termo de Apreensão e Depósito (id. 181442745).

Em análise aos documentos mencionados, verifica-se que a parte recorrida não cumpriu com os requisitos mínimos para obtenção do direito alegado, quais sejam, a prévia pactuação de horário para descarga (i) e a comunicação do expedidor ou do destinatário da chegada da carga ao destino (ii), conforme estabelecido pelo artigo 11 e § 1o da Lei 11.442/2007.

Na condição de Transportador Autônomo de Carga, parece crível e necessário que a parte recorrida conheça a exigência do prévio agendamento para ocorrência do descarregamento no destino. Dessa forma, aceitou dar início no transporte, não restando demonstrado o decurso do prazo máximo para descarga do produto, pois para que deflua o prazo de tolerância para descarga previsto no § 5o do artigo, acima referido, impõe-se a demonstração de que o transportador informou ao destinatário, com razoável antecedência, a previsão do horário de chegada da carga ao destino e a estimativa de prazo para o descarregamento, o que, no caso, não ocorreu.

Constatando-se que o conhecimento de frete não indica a data estimada de entrega, cumpria ao transportador comunicar a destinatária, em tempo hábil, o prazo de chegada da carga, para, assim, possibilitar a organização da logística necessária ao descarregamento do produto transportado, nos moldes do artigo 11 e § 1o da Lei 11.442/07. Tal comunicação se faz especialmente necessária no caso, pois houve um grande atraso no frete em razão da apreensão da carga, ou seja, mesmo que houvesse agendamento prévio para chegada no destino, deveria haver uma comunicação entre as partes para novo agendamento, o que não se verifica nos autos.

Demais disso, não havendo previsão de data para a entrega ou informação de data prevista pelo transportador, não há como precisar se a parte recorrida estava adiantada ou atrasada para tanto.

Logo, a parte autora não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DECARGA–ATRASONO DESCARREGAMENTO - AUSÊNCIA DEAGENDAMENTOPRÉVIO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 11, §5o DA LEI N° 11.442/2207 - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. In casu, a ausência de comprovação, pela transportadora recorrente, da comunicação à requerida quanto à data prevista para a chegada dacargatransportada, consoante previsão do artigo 11, § 1o, da Lei n. 11.442/2007, afasta a indenização pretendida.

2. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1009303-49.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

DEMORA EM DESCARREGAMENTO DE GRÃOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOATRASONO DESCARREGAMENTO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DEAGENDAMENTOPRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 11 DA LEI No 11.442/07 – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não tendo o recorrente comprovado que comunicou às recorridas/destinatárias quanto à chegada dacarga, conforme determina o §1o do art. 11 da Lei no 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência deatrasono descarregamento.

(N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

Assim,
evidente que a parte recorrida não comprovou o cumprimento dos requisitos para que seja devido o valor referente ao suposto atraso no descarregamento, motivo pela qual deve ser afastada a condenação em pagamento de auxílio estadia.

Do dano moral.
A atividade de Transportador Autônomo de Carga (TAC), como qualquer outra, está sujeita à regulação pelo FISCO. A existência de postos de fiscalização, como aquele em que a parte recorrida teve a carga apreendida, faz parte do exercício regular da atividade fiscal do Estado, estando a apreensão de carga inserida no risco inerente da atividade praticada (TAC).

Ainda, inexistem elementos nos autos que comprovem que os prejuízos sofridos ultrapassem as raias da esfera patrimonial, existindo, inclusive, previsão legal distinta para reivindicação de indenização em casos desse naipe (Artigo 745 do Código Civil), não sendo a condenação por danos morais meio cabível para tal.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
REJEITO
a preliminar e a prejudicial de mérito suscitada, e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença da origem e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do êxito recursal, deixo de condenar as partes recorrentes em custas e honorários.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]
Art. 745. Em caso de informação inexata ou falsa descrição no documento a que se refere o artigo antecedente, será o transportador indenizado pelo prejuízo que sofrer, devendo a ação respectiva ser ajuizada no prazo de cento e vinte dias, a contar daquele ato, sob pena de decadência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024